Tribunal: STF
Processo: RE 1410374
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM (ART, 269, I, DO CPC/73). RECLAMO DO IPREV. 



    PENSÃO POR MORTE. ART. 5°, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 129/94. FILHA MAIOR DE IDADE E INVÁLIDA. RETARDO MENTAL LEVE, COM SINTOMA PSICÓTICO, E OUTRAS DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A INVALIDEZ É ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA BENESSE, COM POSTERIOR INTERDIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.



    “Para a concessão de pensão previdenciária ao filho maior incapaz é necessário a comprovação da incapacidade para exercer qualquer atividade laborativa anteriormente à data do óbito do instituidor do beneficio." (TJSC, Al n. 4014511-96.2017.8.24.0000, de São José, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-10-2018).



    In casu, restou demonstrada a invalidez pretérita, bem como a dependência econômica em relação ao de cujus, de modo que a acionante faz jus ao percebimento da benesse.



    PARIDADE. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ ANTES DA EC N. 41/03, MAS FALECIDO APÓS O SEU ADVENTO. HIPÓTESE AMOLDÁVEL AO TEXTO ESTABELECIDO PELA EC N. 70/12. EFEITOS PATRIMONIAIS PARTIR DA PROMULGAÇÃO.



    "A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6°-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1°, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3°, 8° e 17 do art. 40 da CF." (STF, RE n. 924.456/RJ, rel. Min. Dias Tófoli, rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017).



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES (TEMA N. 810 DO STF E TEMA N. 905 DO STJ). VIABILIDADE, PORÉM, DE JULGAMENTO DO PRESENTE CASO COM ALICERCE NA ORIENTAÇÃO ANTERIOR, RESSALVADA POSSIBILIDADE DE REVISITAÇÃO DA MATÉRIA, MESMO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    1. Em 24-9-2018, o Ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810), assim como a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 1°-10-2018, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo INSS no REsp. n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), concedendo-lhe também efeito suspensivo até o julgamento dos aclaratórios pelo STF.



    2. Por força da concessão de efeito suspensivo aos recursos, resta vedada a aplicação imediata das diretrizes então fixadas pelos Tribunas. Superiores no tocante aos consectários legais em condenações da Fazenda Pública.



    3. Viável, por outro lado, o julgamento do feito com base na orientação que prevalecia anteriormente, sem prejuízo de revisitação da matéria depois, mesmo em cumprimento de sentença, como já vem decidindo este Sodalício (cf. TJSC, '' '. 1018229-25.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des: Francisco de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16-10-2018).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS $§ 3° E 4° DO ART. 20 DO CPC/73. VALOR MANTIDO.



    Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa e em observância aos critérios qualitativos do § 3° do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, dispositivo vigente ao tempo da prolação do decisum, não sendo necessária a observância de qualquer percentual para seu arbitramento. Se a fixação em primeiro grau estipula remuneração adequada, é devida a sua manutenção.



    APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; REMESSA OFICIAL CONHECIDA, COM AJUSTE NO JULGADO.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que a Emenda Constitucional 70/2012 é inaplicável ao caso, porquanto estaria expressamente afastada a sua incidência a pensões relativas a aposentadorias concedidas antes de 31/12/2003, “o que não é o caso do instituidor da pensão, nem da Impetrante, pois a aposentadoria ocorreu em 1991 e o falecimento do instituidor ocorreu em 2007”. Ou seja, argumenta, “falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, de sorte a afastar a paridade.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo de retratação exercido à luz do Tema 905 do STJ, alterou parcialmente o acórdão recorrido, no tocante à correção monetária. 



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O entendimento firmado no acórdão recorrido não divergiu da orientação adotada por este Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE 924.456, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08/09/2017)



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo o óbice da Súmula 279 do STF, a qual dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 138)



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.417.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.384.131-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.297.654-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente